Tribunal: STF
Processo: ARE 1329439
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 50-59), de cuja ementa destaco: 
    “APELAÇÃO CRIME. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPENSAÇÃO JÁ EFETUADA EM SENTENÇA.
    PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DAS VARAS DE DELITO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO APENAS DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO INDICAM A SUFICIÊNCIA DA MEDIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DATA DE EXTINÇÃO DA PENA DO FATO ANTERIOR ATÉ A DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME QUE NÃO ULTRAPASSA CINCO ANOS. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE CONSIDERADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (eDOC 3, p. 50; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 111-114).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 195-223), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVII, XLVI, LIII, LV, e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 127-149).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 3, p. 236-238), bem como o recurso especial (eDOC 3, p. 162-164).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e AREsp (eDOC 3, p. 173-178 e 247-282).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.740.182/PR (eDOC 3, p. 300-301). Após o julgamento de recurso interposto pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado aos 26.5.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 3, p. 334).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 9, p. 111-113 e 115-117). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente